Tribunal: TCU
Processo: 033.403/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1005/2023-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCEPB), tratando de supostas irregularidades incidentes no chamamento público realizado pelo município de Cabedelo/PB, para firmar parceria, por meio de Termo de Cooperação, com Organização da Sociedade Civil (OSC), para a execução das atividades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando que o certame em tela não teve continuidade, após concessão da medida cautelar pelo TCE/PB; considerando que as informações obtidas no sistema Sagres online não trazem qualquer registro sobre o mencionado certame; considerando que, a despeito da representação ter perdido seu objeto, jurisprudência mais recente do TCU tem o entendimento de que a revogação ou a anulação da licitação, após instauração e consumação do contraditório, deve conduzir à perda de objeto da cautelar que determinou a suspensão do certame, mas não da representação em si, tendo em vista a necessidade de se proceder exame de mérito do processo para evitar repetição das irregularidades em novos certames; considerando que a análise técnica realizada concluiu que procede, no mérito, a irregularidade apontada no Chamamento Público 003/2019, visto que a delegação proposta nos termos do referido certame não tem amparo no ordenamento jurídico pátrio (artigo 3o, inciso IV, da Lei 13.019/2014, artigo 199, § 1o, da CF/88 e artigos 24 e 25 da Lei 8.080/1990); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 (alterada pela Resolução-TCU 323/2020), em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente . 1. Processo TC- Processo 033.403/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Andre Martins Pereira Neto (16180/OAB-PB), Mayara Araujo dos Santos (16377/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar à Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que o Chamamento Público 003/2019, com previsão de delegação de serviços de saúde de natureza complementar do SUS municipal mediante utilização de instrumentos de parceria previstos na Lei 13.019/2014, não tem amparo no ordenamento jurídico pátrio (artigo 3o, inciso IV, da Lei 13.019/2014, artigo 199, § 1o, da CF/88 e artigos 24 e 25 da Lei 8.080/1990), sendo o contrato de gestão o instrumento jurídico adequado para promover parcerias entre o poder público e a entidade privada sem fins lucrativos, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco na área de saúde, desde que sejam observados os requisitos da Lei 9.637/1998 e o disposto na jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2057/2016-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas; 1.6.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo/PB e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.